Tribunal: TJDFT
Processo: 0709119-12.2023.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0709119-12.2023.8.07.0019 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRUNO RODRIGUES DE MOURA APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Em observância aos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil1, intime-se o apelante para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a alegação de falta de pressuposto recursal, quanto à inobservância do princípio da dialeticidade, além da assertiva de atuação massiva e, ainda, impugnação à gratuidade de justiça, arguidas em contrarrazões pelo apelado (ID 65483208). Após, retornem-se os autos para análise meritória. Brasília/DF, 11 de novembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator